Tribunal: TJDFT
Processo: 0704078-69.2020.8.07.0019
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-08-14
Data de publicação: 2023-08-22

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. COMPRA E VENDA DE VEÍCULO. AUSÊNCIA DE TRANSFERÊNCIA DO BEM PELO ADQUIRENTE NO DETRAN. SUPOSTA VENDA PARA TERCEIRO. INOVAÇÃO RECURSAL. RECURSO NÃO CONHECIDO.
1. Trata-se de recurso inominado interposto pela ré em face da sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais formulados para: "condenar a parte Requerida, de forma solidária, a comprovar a transferência do veículo FORD/FIESTA, ano 1998, Placa JLQ3007, Renavam 00684753537, Chassi 9BFZZZFHAVB150779, no prazo de 15 (quinze) dias, a contar a partir da intimação para o cumprimento da sentença, sob pena de multa diária no valor de R$ 200,00 (duzentos reais)". Em suas alegações recursais, a requerida aduz que não está mais em posse do veículo e que comunicou em audiência a venda para terceiro estranho à lide. Afirma que “Tal fato, aliás, motivou a ausência de autocomposição entre as partes na audiência de conciliação sobre a transferência da titularidade, já que essa deve se fazer em relação ao atual possuidor, que é terceiro estranho a lide.” Pede a reforma da sentença e a improcedência dos pedidos.
2. Recurso próprio (ID 25754400) e tempestivo. Recorrente beneficiária de gratuidade de justiça. Sem contrarrazões (ID 25754404).
3. O recurso interposto apresenta inovação em sua tese, em afronta aos limites objetivos da demanda definidos conforme o exposto no Juízo de origem.
4. Conforme o consignado na ata (ID 25754368), a recorrente afirmou ter sido a pessoa responsável pela compra do veículo em 2018. Não há registro da informação trazida em sede recursal de que repassou o veículo para terceiro, inclusive os termos da ata foram registrados em vídeo (ID 25754367), tendo a recorrente concordado com seu teor.
5. Ademais, a requerida não apresenta nenhuma informação ou comprovante de suas alegações, em nítida ocorrência de inovação recursal, sendo vedada sua apreciação, sob pena de supressão de instância.
6. A par de tal quadro, em observância aos princípios do contraditório e do duplo grau de jurisdição, o recurso não merece ser conhecido.
7. Recurso NÃO CONHECIDO. Condenada a recorrente em custas, ficando a sua exigibilidade suspensa em razão da gratuidade de justiça. Sem honorários ante a ausência de contrarrazões.
8. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei 9.099/95.